Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva advinda de ação movida por sindicato (Sindireta-df). Objeto. Revisão de proventos. Jornada de 40 horas semanais. Direito relacionado à categoria. Pedido. Acolhimento. Alcances objetivo e subjetivo. Servidora filiada ao sindicato autor. Categoria representada pela entidade sindical. Legitimidade para postulação do direito. Apreensão irreversível. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Afirmação. Responsabilidade pela realização da obrigação. IPREV – instituto de previdência dos servidores do distrito federal. Autarquia. Personalidade jurídica própria. Autonomia financeira e administrativa. Distrito federal. Responsabilidade subsidiária. Previsão legal. Solidariedade. Inexistência. Credora aposentada antes da germinação do título e do direito reconhecido. Litispendência. Inocorrência. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Verba honorária sucumbencial. Composição passiva. Fazenda pública. Gradação. Escalonamento (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o). Observância. Necessidade. Gratuidade de justiça. Postulante. Servidora distrital aposentada. Proventos. Alcance expressivo. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Revogação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Agravo conhecido e parcialmente provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital, tendo o julgado colegiado revogado a gratuidade de justiça concedida à agravada/embargante, reconhecido a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, diante de sua responsabilidade subsidiária em relação ao IPREV, determinando que o executivo tenha curso somente em face da autarquia, e, por fim, fixara a verba honorária com base no tarifamento estabelecido pelo art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecendo-a no percentual mínimo em cada uma das faixas, mantendo o decisório vergastado quanto aos demais pontos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e erro material a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente em parte a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.